Tribunal: TJSP
Processo: 1003620-18.2022.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Sentença que julgou improcedente a demanda – Insurgência do autor – Descabimento – Ausência de prova de que o nome do autor permaneceu inscrito nos órgãos de proteção ao crédito após a quitação da dívida – Documentos coligidos aos autos que sequer indicam a data em que a consulta fora realizada, impossibilitando o exame acerca

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Sentença que julgou improcedente a demanda – Insurgência do autor – Descabimento – Ausência de prova de que o nome do autor permaneceu inscrito nos órgãos de proteção ao crédito após a quitação da dívida – Documentos coligidos aos autos que sequer indicam a data em que a consulta fora realizada, impossibilitando o exame acerca da regularidade da anotação – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.